Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. ARTIGOS 26 A 33. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO DE TERCEIRO. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 9.514/1997 dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel. Nos artigos 26 a 33 da referida Lei estão elencados os procedimentos de cobrança, purgação da mora e de consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor.
2. Expedidas as intimações para os endereços constantes dos autos, não houve a notificação dos Devedores por haverem se mudado e se encontrarem em local incerto, de acordo com diligências realizadas em dias e horários diversos, devidamente certificadas pelo Oficial responsável pelas notificações.
3. Além das infrutíferas tentativas de intimação dos Devedores, inclusive por meio de edital, o Cartório de Registro de Imóveis competente entrou em contato com o um dos Apelantes, via endereço eletrônico apontado nos autos, para informá-los sobre a existência da dívida, a possibilidade de satisfação dos débitos e eventual consolidação da propriedade do imóvel pela Credora, com a alienação do imóvel em leilão.
4. Segundo entendimento consolidado do c. STJ, ao devedor fiduciante que não adimpliu o débito até a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário é assegurado somente o exercício do direito de preferência na compra do imóvel que serviu de garantia do financiamento. Isso porque, com a edição da Lei no 13.465/2017, que incluiu o § 2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, não mais se admite a quitação do saldo devedor após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário.
5. A compensação ocorre se duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra e efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (CC/02, art. 368 e art. 369). Assim, tratando-se de crédito de terceiro adquirido pela Autora, não estão presentes os requisitos legais para a compensação de débito.
6. Em conformidade com o art. 313 do CC/02, não é lícito impor ao credor o recebimento de prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, revelando-se legítima a recusa do recebimento de crédito de terceiro para a quitação da dívida.
7. Apelação conhecida e não provida.